Tribunal: TJDFT
Processo: 0706627-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706627-07.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: FLEXDECK DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, RENAUD IMHOF ADORNO, ANDREA REBELLATTO ADORNO DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0005731-31.2016.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de FLEXDECK DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP, ANDREA REBELLATTO ADORNO e de RENAUD IMHOF ADORNO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 148515861 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o requerimento para instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica da Rebellatto Sociedade Individual de Advocacia, da qual a agravada ANDREA REBELLATTO ADORNO é sócia e administradora, sob o fundamento de que não foram demonstrados indícios mínimos da existência de abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Considerou que não atende a exigência legal a mera alegação de abuso da personalidade jurídica ou a falta de localização de bens penhoráveis. No agravo de instrumento interposto (ID 44035265), o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que o agravante não é beneficiário da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.007, caput, do CPC, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que: (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Por essa razão, DETERMINO a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de março de 2023 às 18:05:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora